Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por RÉA SYLVIA BATISTA SOARES, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0746308-78.2023.8.07.0001, que determinou a penhora de um veículo de propriedade da impetrante, mas sem que tenha havido a prévia intimação ou oportunidade de substituição da penhora, de modo a assegurar a cobrança por meio menos gravoso. O ato acoimado ilegal foi proferido nos seguintes termos (ID 77035545 - Pág. 343): “A parte requereu a intimação da parte contrária para que indique a localização do veículo. Decido. Defiro a penhora do veículo. Segue comprovante de anotação da restrição. Foi decretada a revelia da parte ainda na fase de conhecimento. A executada não compareceu aos autos para apresentar defesa, o que leva a conclusão de que não apresentará manifestação nesse momento processual, mormente quando se busca bem de sua propriedade para constrição. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a medida satisfativa pretendida: alienação antecipada, adjudicação ou alienação particular do bem. No mesmo prazo deverá indicar e provar a localização do veículo para fins de remoção, sob pena de não execução da medida. A companhia credora deverá recolher as custas correspondentes a cada diligência a ser expedida, salvo se for beneficiária da gratuidade.” Sustenta a impetrante que o veículo apreendido constitui único bem de sua propriedade e de uso essencial à sua subsistência como advogada autônoma, mãe de três crianças pequenas. Sua rotina depende do automóvel tanto para o exercício de sua profissão, quanto para atividades diárias familiares básicas e prestação de auxílio aos pais idosos que contam com 70 anos de idade, mas que não possuem automóvel. A penhora e retenção desse bem configuraria medida desproporcional, arbitrária e manifestamente ilegal, notadamente porque tem a intenção de quitar o crédito executado na forma prevista no artigo 916 do CPC. Requer a concessão de liminar para determinar a imediata devolução do veículo, afastando-se a apreensão realizada via RENAJUD, bem como impedindo-se novos atos constritivos sobre o bem. Ao fim, postula a confirmação dessa medida e a declaração da ilegalidade da penhora. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0746308-78.2023.8.07.0001, que determinou a penhora de um veículo de propriedade da executada. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional e com objeto próprio definido pela própria Carta Magna, ou seja, atacar ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou particular no exercício de atividade pública delegada ou permitida, cuja prática viola direito líquido e certo do impetrante. Considerando o berço constitucional dessa garantia, não é possível o manuseio do mandamus fora a hipótese específica prevista, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. E nesse particular, cabe consignar que a Lei 12.016/2009 veda expressamente a utilização do mandado de segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado. Nesse passo, continuam em plena vigência os enunciados 267 e 268 da súmula do STF que assim dispõe: Súmula 267 : “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Súmula 268: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” A vedação legal está em conformidade com o texto da Carta Maior, na medida em que reitera a natureza de ação para proteção de direito líquido e certo e não de recurso. Mas mesmo quando utilizado como sucedâneo recursal, é imprescindível que o ato judicial tenha malferido direito líquido e certo e viciado por abuso ou ilegalidade. Nos termos do inc. II do art. 5o da Lei no 12.016/09, não se concederá mandado de segurança “quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. Nos termos do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias são passíveis de impugnação via agravo de instrumento, podendo o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso (arts. 1.015 e 1.019). À evidência, havendo meio recursal hábil para reformar às decisões judiciais, não pode a parte optar por outra medida com esse propósito. E quando manuseado como sucedâneo recursal, é necessário que não haja recurso previsto contra o ato judicial ou qualquer outro instrumento para alcançar sua reforma, tampouco será cabível contra decisão judicial transitada em julgado. E mesmo que ultrapassadas todas essas limitações, seria imperioso que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, e o que direito esteja expressamente declarado na ordem jurídica. Ao traçar os contornos do mandado de segurança contra decisões judiciais, a jurisprudência pátria tem admitido sua impetração quando o ato judicial padecer de manifesta ilegalidade ou teratologia, como p.ex., decidir contra expressa previsão legal, proferida por juiz manifestamente incompetente ou por quem não possui poder de jurisdição, haver nulidade absoluta ou manifesta do processo, etc., situações que não se mostram presentes no caso sub judice. A ilegalidade é aferida a partir da confrontação da decisão e a legislação vigente, de modo que, havendo clara e frontal colisão entre si, resta caracterizada o vício manifesto do ato atacado. Ao se reportar à teratologia, poder-se-ia entender que compreenderia igualmente a ilegalidade. De fato, dentro dos conceitos de legalidade e validade, não se poderia negar essa modulagem, mas sem, contudo, a ela se restringir. É que a riqueza dos acontecimentos cotidianos refletiu na doutrina e jurisprudência, de modo que o vício do ato atacado poderia envolver não só o aspecto da legalidade, como da legitimidade ou outros vícios igualmente graves. Daí porque, como já referido, dentro dos vários exemplos citados para exemplificar os atos judiciais teratológicos, está a falta de fundamentação, a incompetência material absoluta do juízo responsável pelo ato, o flagrante desrespeito à norma procedimental, a sujeição de terceiro estranho ao processo ou seus bens aos efeitos da decisão judicial, etc. A exceção não se aplica ao caso. A decisão judicial impugnada não se apresenta teratológica, em flagrante ilegalidade, a admitir a impetração do mandamus. O ato judicial cingiu-se a determinar a penhora de veículo de titularidade da ora impetrante em sede de cumprimento de sentença. A executada foi regular e pessoalmente intimada por oficial de justiça para pagar o débito ou nomear bem a penhora na data de 07.02.2025, não sendo possível alegar que foi surpreendida pelo ato constritivo. O devedor responde com seus bens e direitos perante seus credores (art. 789, CPC). Com a penhora, inicia-se o prazo para impugná-la, sendo prescindível e até mesmo recomendável que o executado não seja previamente intimado de sua determinação, para não frustrar as diligências para o cumprimento da ordem judicial. Quanto às alegações de que o veículo penhorado seria impenhorável por constituir seu instrumento de trabalho, tal questão dependeria de comprovação por elementos probatórios que não foram juntados aos autos. Nesse sentido: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. PENHORA DETERMINADA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão de indeferimento da petição inicial de mandado de segurança. 2. A impetração buscava o reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de se constituir único bem do executado, protegido constitucionalmente por ser bem de família. 3. A decisão agravada extinguiu o mandado de segurança sem exame do mérito, com fundamento na existência de recurso próprio e ausência de demonstração de teratologia do ato judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial, quando há recurso próprio previsto na legislação processual; e (ii) estabelecer se a decisão judicial impugnada configura ato teratológico ou manifestamente ilegal, a justificar a via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O mandado de segurança consiste em uma ação constitucional de natureza mandamental e possui caráter residual quanto ao seu cabimento, não sendo admitido, como regra, para impugnar atos judiciais, consoante se extrai do art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/2009, noção semelhante à contida nas súmulas 267 (‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.)’ e 268 (‘não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.’) do STF. 6. No caso concreto, a decisão impugnada é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual admite efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), fato a obstar o cabimento do mandamus. 7. Mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema processual brasileiro outras possibilidades para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado, seja da parte ou de terceiro atingido por ordem judicial. 8. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009. 9. A jurisprudência do STF (Súmula 267) e do STJ, acompanhada por este TJDFT, veda o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, circunstância não verificada no caso. Assim, a decisão agravada observou corretamente os limites legais do mandado de segurança, inexistindo omissão quanto aos fundamentos invocados pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. 2. O esgotamento dos meios de impugnação não é capaz de justificar o excepcional cabimento do writ quando não demonstrada teratologia ou ilegalidade”. (Acórdão no 205887, 0727846-08.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025) Ademais, a inadequação da via impugnativa impede que este Tribunal se aprofunde sobre a questão. Desta forma, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou teratologia no ato atacado, tampouco direito líquido e certo, não haveria sequer como conhecer desse mandamus. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 10o da Lei no 12.016/09, combinado com o art. 485, I, do CPC/15. Sem honorários. Custas finais, se houver, pela impetrante. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator